Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Victor Rodrigues da Costa foi condenado a dois anos, dez meses e vinte dias de reclusão pelo crime do artigo 333, do Código Penal, com trânsito em julgado para o Ministério Público. O crime foi praticado entre outubro de 2004 e fevereiro de 2005, e o prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da denúncia em 15/12/2009 (ID 13376623), sendo publicada a sentença condenatória em 19/12/2018 (ID 13376837),observando-se o artigo 117, I e IV, do Código Penal. Sabe-se que prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o parágrafo único do artigo 110 do Código Penal. Portanto, e forçoso reconhecê-la, uma vez decorridos nove anos e quatro dias entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, ultrapassando o limite de oito anos na pena superior a dois anos e que não excedam quatro, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Assim, acolhe-se o parecer da Procuradoria de Justiça para reconhecer a prescrição da pretensão executória superveniente, declarando extinta a punibilidade, conforme os artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, artigo 110, §1o, todos do Código Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2020. George Lopes Leite Relator